Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-69.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – OFERECIMENTO VOLUNTÁRIO DO IMÓVEL QUE IMPLICA EM RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DESSA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL, A TEOR DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.